Tribunal: STF
Processo: HC 267684
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA E DE INOVAÇÃO ARTIFICIOSA. ARTIGOS 121, § 2º, I, III E IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL E 23 DA LEI Nº 13.869/2019. ALEGADAS NULIDADES. TEMAS NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.  
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar no HC nº 1.066.284.
Colhe-se dos autos que os pacientes foram presos preventivamente em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal e 23 da Lei nº 13.869/2019.
A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.
Ainda irresignada, manejou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar por decisão monocrática.
No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em supostas nulidades. 
Pugna, inicialmente, pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega “cerceamento de defesa [por] ausência de sustentação oral pelo patrono devidamente constituído”. Aponta “quebra da cadeia de custódia da prova”. Argumenta, ainda, acerca da “ausência de enfrentamento das teses defensivas suscitadas em sede habeas corpus” perante o Tribunal a quo ao argumento de que “as provas produzidas pela defesa não são, nem de longe, protelatórias pois estão intrinsicamente ligadas ao quantum probatório, principalmente, pois colocam relevo nas teses defensivas, de modo que, não estão acoimadas no rol de discricionariedade do E. Magistrado, ante sua imprescindibilidade”. 
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Ex positis, os impetrantes aguardam de Vossas Excelências a concessão da ordem no presente writ, para: 
a) Em medida liminar: 
- Em decorrência da proximidade do júri (11/02/2026), conceder autorização para utilização de toda documentação juntada pela defesa na fase do 479 do CPP (pareceres, provas, laudos e etc.), uma vez que, o subterfúgio utilizado pelo membro do Parquet de que não teria tempo hábil para contrarrazoar as provas não mais subsiste, eis que até a audiência terão se passado mais de 05 (cinco) meses.
- Subsidiariamente, entendo Vossas Excelências de modo diverso é de rigor a suspensão do júri, viabilizando o contraditório ao Ministério Público, contudo ante a latente demora do julgamento se torna imperioso que os pacientes respondam o processo crime em liberdade, haja vistas que estão presos a quase três anos aguardando o ato em plenária. 
b) No julgamento do mérito: 
- Preliminarmente, que seja afastada a súmula nº 691/STF e o consequente cabimento do presente Habeas Corpus, por haver flagrante violação ao direito de direitos fundamentais ensejando latente prejuízo aos pacientes. 
- Anular o v. Acórdão por ausência de sustentação oral pelo patrono devidamente constituído, eis que gerou prejuízo irreparável aos pacientes. 
- Conceder a ordem autorizando a nomeação do Assistente Técnico conforme requerido; 
- Conceder a ordem determinando a autorização para juntada e utilização em plenário do Parecer Técnico e seu vídeo explicativo apresentados pela defesa na fase do artigo 479 do CPP, ainda que como “documentos”; 
- Conceder a ordem determinando a autorização para juntada e utilização em plenário dos documentos atinentes aos dois processos criminais que respondeu a vítima, eis que comprovadamente ligados ao feito em testilha. 
VI – Da sustentação oral:
Dada a urgência da medida com seu julgamento final, requer que a etapa da publicação sobre julgamento virtual seja vencida com esta manifestação, tramitando o feito com seu posterior processamento no aguardo da intimação apenas para sustentação oral, que já se adianta requerer.” 

É o relatório. DECIDO. 

O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 
In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e submeter o feito ao Ministério Público para manifestação. Nesse sentido, in verbis:

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)

HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)

Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:

O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
[...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.

Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 2 de fevereiro de 2026. 

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente